Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa, formulado com o objetivo de atingir o patrimônio da sócia, alegadamente utilizado para ocultar bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil, diante da alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC c/c art. 133, §2o, do CPC.
4. É imprescindível a demonstração concreta, detalhada e individualizada dos atos que configuram o abuso, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Não há elementos que evidenciem atuação do executado como sócio oculto, gestor de fato ou beneficiário direto da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera ausência de bens em nome do executado ou vínculos pessoais com sócios da empresa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 50.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1932738, 0734821-80.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 28/10/2024.